Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO. MIGRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A operadora e a administradora respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O art. 1.015, V, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento do agravo para todas as decisões que versem sobre gratuidade de justiça, mas tão somente para aquelas em que o benefício seja indeferido ou revogado. No caso, o benefício foi concedido na origem, sendo incabível o conhecimento do recurso, neste ponto.

4. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pela Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

5. É permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Inteligência do artigo 1°, da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar.

6. Deve-se prestigiar o devido processo legal em sua maior amplitude, nos autos principais, com o respeito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de sedimentar uma convicção mais prudente à hipótese.

7. Agravo interno prejudicado.

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.